Tribunal: TJSP
Processo: 2311131-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/12/2023

Data de publicação:

18/12/2023

Ementa:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Indeferimento do benefício – Presunção juris tantum que não tem caráter absoluto – Suficiência de recursos consubstanciada no padrão de vencimentos e natureza da causa - Ausência de prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar.

Recurso desprovido.